Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726063-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTE 575 TIPO COMERCIO SETOR AVENIDA CENTRAL DO NUCLEO BANDEIRANTE DF REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO RODRIGUES DA FONSECA AGRAVADO: DROGARIA ALAMEDA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LOTE 575 TIPO COMERCIO SETOR AVENIDA CENTRAL DO NUCLEO BANDEIRANTE DF em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da Acão de Conhecimento ajuizada contra DROGARIA ALAMEDA LTDA. Esta a decisão combatida: ““Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por LOTE 575 TIPO COMERCIO SETOR AVENIDA CENTRAL DO NUCLEO BANDEIRANTE DF em desfavor de DROGARIA ALAMEDA LTDA, com pedido de tutela de urgência. Em síntese, afirma a parte autora que contratou os serviços da Ré para instalação de uma rede elétrica no condomínio, mas que os serviços não foram regularmente prestados, de modo que não atendem às regras internas do local. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, o laudo anexado aos autos, os quais apontam irregularidades nos serviços, foi unilateralmente produzido. Outrossim, a pretensão ora exigida liminarmente se confunde com o próprio mérito da ação, de modo que é necessário aguardar o efetivo exercício do contraditório pela parte adversa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência” (ID 196293071 dos autos de origem). Nas razões, a parte agravante alega: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, ajuizada pelo Agravante, com o objetivo de que haja determinação judicial para a Agravada, DROGARIA ALAMEDA LTDA., retirar imediatamente as instalações elétricas irregularmente realizadas dentro do Condomínio, as quais alteram drasticamente a estrutura condominial, indo contra o que estabelece na Convenção Condominial. Informa-se que o Agravante é um Condomínio Edilício com fins comerciais, localizado na Avenida Central do Núcleo Bandeirante. Nessa senda, a Agravada é condômina do autor, vez que aluga Loja Comercial para realização de suas atividades econômicas. Essa é a relação jurídica existente entre as partes. ( ). A parte Agravada, unilateralmente, violando o disposto na Convenção Condominial e as mais diversas normas técnicas de eletricidade, decidiu fazer nova instalação elétrica sem a devida autorização do síndico e sem prévio debate em Assembleia com todos os condôminos. ( ). O parecer técnico produzido, mesmo que se trate de documento produzido de forma unilateral, possui valor probatório e comprova o ocorrido por meio das imagens ali anexadas. As imagens são claras quanto a realização de obra irregular, especialmente se tratando de energia elétrica, e mesmo que se demonstre a sua suposta regularidade, esta foi realizada sem aprovação dos demais condôminos e sem a devida autorização”. E requer: "6.1.) o recebimento e conhecimento do recurso, com a intimação do Agravado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil; 6.2.) a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento com o fim de suspender o trâmite dos autos perante o Juízo a quo até que a irresignação recursal seja definitivamente julgada, nos termos dos artigos 1.019, inc. I e 300 do Código de Processo Civil; 6.3.) o provimento do recurso, a fim de conceder o pedido de tutela de urgência antecipada, com o objetivo de determinar que a parte Agravada retire imediatamente as instalações elétricas irregularmente realizadas, sob pena de multa diária a ser arbitrada, vez que estas foram instaladas em corredor de acesso às salas comerciais do Condomínio, local com alta circulação de pessoas, caracterizado assim o perigo de dano e probabilidade do direito, posto que a instalação viola normas técnicas de eletricidade, a Convenção do Condomínio, e legislação regente ao tema, bem como foram realizadas sem a devida autorização dos demais condôminos”. Preparo recolhido (IDs 60753026-27). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme relatado, a parte agravante alega: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, ajuizada pelo Agravante, com o objetivo de que haja determinação judicial para a Agravada, DROGARIA ALAMEDA LTDA., retirar imediatamente as instalações elétricas irregularmente realizadas dentro do Condomínio, as quais alteram drasticamente a estrutura condominial, indo contra o que estabelece na Convenção Condominial. Informa-se que o Agravante é um Condomínio Edilício com fins comerciais, localizado na Avenida Central do Núcleo Bandeirante. Nessa senda, a Agravada é condômina do autor, vez que aluga Loja Comercial para realização de suas atividades econômicas. Essa é a relação jurídica existente entre as partes. ( ). A parte Agravada, unilateralmente, violando o disposto na Convenção Condominial e as mais diversas normas técnicas de eletricidade, decidiu fazer nova instalação elétrica sem a devida autorização do síndico e sem prévio debate em Assembleia com todos os condôminos. ( ). O parecer técnico produzido, mesmo que se trate de documento produzido de forma unilateral, possui valor probatório e comprova o ocorrido por meio das imagens ali anexadas. As imagens são claras quanto a realização de obra irregular, especialmente se tratando de energia elétrica, e mesmo que se demonstre a sua suposta regularidade, esta foi realizada sem aprovação dos demais condôminos e sem a devida autorização”. No entanto, nesta sede e pelo menos no presente momento processual, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: “( ) compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, o laudo anexado aos autos, os quais apontam irregularidades nos serviços, foi unilateralmente produzido. Outrossim, a pretensão ora exigida liminarmente se confunde com o próprio mérito da ação, de modo que é necessário aguardar o efetivo exercício do contraditório pela parte adversa”. Se a questão reclama dilação probatória, inviável deferimento liminar de pedido. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UBER. EXCLUSÃO DE MOTORISTA. MATÉRIA CONTROVERTIDA. ELEMENTOS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. ( ). 4. Há questões controvertidas motivo pelo qual se faz necessária a dilação probatória para o esclarecimento dos fatos pelo juízo natural da causa. Incabível, assim, a concessão da medida cautelar pleiteada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1856931, 07469254120238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A inexistência de comprovação do risco de grave dano apto a justificar a postergação do Contraditório e do Devido Processo Legal impõe o indeferimento da tutela de urgência. No caso, a versão apresentada pela agravante demonstra a necessidade do Contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal, tampouco a sua presunção. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1677795, 07019339220228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE PEDIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Indispensável uma mais profunda análise dos elementos e argumentos trazidos aos autos, sobretudo permitindo-se o regular estabelecimento do contraditório, ocasião em que a situação fática narrada nos autos poderá ser melhor esclarecida. 4. Recurso conhecido e improvido” (Acórdão 1676941, 07343702620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora